Tribunal: STM
Processo: 7000535-16.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTIGOS 290 E 302
DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E INGRESSO
CLANDESTINO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA
O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVAS DA MATERIALIDADE. JUSTA
CAUSA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. PROVIMENTO.

I - Da análise dos termos da Denúncia, verificam-se presentes todos os requisitos previstos no
art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), notadamente a exposição dos fatos
criminosos, com as provas de ocorrência, as circunstâncias, bem como os indícios de autoria.

II - Das provas constantes do Auto de Prisão em Flagrante, não se pode concluir
peremptoriamente pela inexistência do elemento subjetivo do tipo neste momento de
instauração de persecutio criminis in judicio, principalmente pelo fato de o crime de ingresso
clandestino ser de mera conduta, cuja descrição típica não prevê qualquer especial fim de agir,
ou seja, dolo específico.

III - Apenas o recebimento da Denúncia e a decorrente instauração da Ação Penal Militar, com
a devida colheita de provas no bojo da instrução criminal, permitirá a elucidação cabal de todas
as circunstâncias fáticas que permeiam a imputação. Prevalece nesta fase o princípio do in dubio
pro societate, pelo qual, se houver indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, deve ser
instaurada a Ação Penal.

IV - O art. 290 do CPM estabelece que os verbos típicos nele previstos deverão ser praticados
em "área sujeita à Administração Militar", de modo a configurar a especialidade do dispositivo
frente àqueles da Lei 11.343, de 23.8.2006. Assim, é da competência da Justiça Militar da União
o processamento e o julgamento de civil flagrado com substância entorpecente que sabia estar
em área castrense.

V - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000535-16.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: VINICIUS PEREIRA AGUIAR E FABIO ANDRE DA SILVA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para
o fim de desconstituir a Decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar e receber a Denúncia formulada pelo Parquet em face dos Civis
FABIO ANDRE DA SILVA SANTOS e VINICIUS PEREIRA AGUIAR, nos autos do
Inquérito Policial Militar 7000164-13.2020.7.11.0011, com a baixa dos autos ao
Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do
Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO
LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/10/2020 17:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bcb0adc7

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000535-16.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS: FÁBIO ANDRÉ DA SILVA SANTOS, civil; e
VINÍCIUS PEREIRA AGUIAR, civil.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ARTIGOS 290 E 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (cpm). POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE E INGRESSO CLANDESTINO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
ATIPICIDADE. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVAS DA MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. competência da justiça castrense.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PROVIMENTO.
I - Da análise dos termos da Denúncia, verificam-se presentes todos os requisitos
previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), notadamente a
exposição dos fatos criminosos, com as provas de ocorrência, as circunstâncias,
bem como os indícios de autoria.
II - Das provas constantes do Auto de Prisão em Flagrante, não se pode concluir
peremptoriamente pela inexistência do elemento subjetivo do tipo neste
momento de instauração de persecutio criminis in judicio, principalmente pelo
fato de o crime de ingresso clandestino ser de mera conduta, cuja descrição
típica não prevê qualquer especial fim de agir, ou seja, dolo específico.
III - Apenas o recebimento da Denúncia e a decorrente instauração da Ação
Penal Militar, com a devida colheita de provas no bojo da instrução criminal,
permitirá a elucidação cabal de todas as circunstâncias fáticas que permeiam a
imputação. Prevalece nesta fase o princípio do in dubio pro societate, pelo qual,
se houver indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, deve ser
instaurada a Ação Penal.
IV - O art. 290 do CPM estabelece que os verbos típicos nele previstos deverão
ser praticados em "área sujeita à Administração Militar", de modo a configurar a
especialidade do dispositivo frente àqueles da Lei 11.343, de 23.8.2006. Assim,
é da competência da Justiça Militar da União o processamento e o julgamento de
civil flagrado com substância entorpecente que sabia estar em área castrense.
V - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/10/2020 17:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bcb0adc7

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do
Extrato da Ata, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para o
fim de desconstituir a Decisão do Juízo a quo e receber a Denúncia formulada pelo Parquet em face dos civis
Fábio André da Silva Santos e Vinícius Pereira Aguiar, nos autos do Inquérito Policial Militar 7000164-
13.2020.7.11.0011.

Brasília-DF, 15 de outubro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/10/2020 17:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bcb0adc7

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) em face da
Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), em Brasília-DF, que deixou de receber a Denúncia oferecida em desfavor dos civis
Fábio André da Silva Santos e Vinícius Pereira Aguiar, pelo suposto cometimento do crime previsto no art.
302 - ingresso clandestino e, em relação ao último, também pela prática, em tese, do delito do art.
290 - posse de substância entorpecente, ambos do Código Penal Militar (CPM).

Narra a Inicial Acusatória que, em 9.6.2020, os Investigados foram flagrados dentro de área sujeita à
Administração Militar - Centro de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos de Mattos Cortez
(CIAB) -, Organização Militar (OM) da Marinha do Brasil localizada em Santa Maria-DF. Ademais, mediante
revista procedida na ocasião, foi encontrado material psicotrópico na bicicleta do civil Vinícius Pereira
Aguiar.

Aduz que, ao serem ouvidos no Auto de Prisão em Flagrante (APF) - posteriormente convolado em Inquérito
Policial Militar (IPM) - declararam terem entrado na área militar pelo portão situado em frente ao "Sítio do
Gama" para andar de bicicleta e alegaram terem visto placa que alertava ser proibida a entrada, mas não
prestaram atenção no que estava escrito. Ademais, o segundo Investigado afirmou que estava de posse de
um cigarro de maconha quando foi abordado.

A Denúncia relata que consta do APF registro fotográfico do portão de acesso à área do CIAB, no qual se
visualiza a existência de uma placa acima do portão de acesso com os dizeres "PROPRIEDADE DA UNIÃO.
ENTRADA PROIBIDA. Vila Naval Almirante Visconde de Inhaúma. Acesso permitido somente a pessoas
autorizadas.".

Acrescenta que o material encontrado na bicicleta de Vinícius Pereira Aguiar, após devidamente apreendido,
foi submetido a exame preliminar, que obteve resultado positivo para Maconha/Haxixe/THC, substância
psicotrópica de uso proscrito no Brasil nos termos da Lista F2 do Anexo I da Portaria SVS/MS 344, de
12.5.1998, conforme consta do Laudo de Constatação da Natureza da Substância Entorpecente 04/2020
acostado aos autos.

Assim, afirma que os civis, mediante ação livre e consciente, incorreram no delito previsto no art. 302, c/c
art. 9º, inciso I, do CPM, e o segundo deles incorreu, também, no delito previsto no art. 290, c/c art. 9º,
inciso I, na forma do art. 79, todos do Código castrense.

Por Decisão de 22.6.2020, o Magistrado a quo rejeitou a Inicial Acusatória. Em suma, asseverou que,
conforme se verifica das fotos constantes dos autos, o portão por onde os Investigados teriam adentrado à
OM não ofereceu qualquer dificuldade para o acesso e considera haver "ambiguidade" provocada pelos
dizeres das placas de advertência no local, o que pode gerar dúvida a qualquer pessoa sobre a
impossibilidade de se passar por ali.

Reconheceu que a autoria e a materialidade da conduta delituosa são inquestionáveis, no entanto,
considerou que a ocorrência do dolo e da culpabilidade não estão induvidosamente caracterizados nos
autos.

O douto Julgador declarou que a prova testemunhal colhida não atesta a subsunção do fato à figura típica de
ingressar "de forma dissimulada no interior daquela organização militar, caracterizando a atitude maliciosa,
furtiva, sorrateira, consoante o ilícito descrito no art. 302 do CPM". Declarou não ter havido a suposta
transposição de obstáculo, pois o portão não foi danificado, quebrado, arrombado, bem como, não se vê
cadeado ou afins. Além disso, os civis não desejavam provocar qualquer dano à Organização Militar.

Acrescentou não vislumbrar nas condutas o dolo de penetrar com astúcia ou às ocultas, que considera
característicos da clandestinidade inerente ao crime tratado. Ademais, explanou não terem restado

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/10/2020 17:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bcb0adc7
cristalinas nos autos tanto a prova plena da prática do ato doloso como a do potencial conhecimento da
ilicitude, que é parte da culpabilidade, de modo a influenciar no juízo de reprovação de terem os Indiciados
praticado o delito previsto no art. 302 do CPM.

O Magistrado asseverou terem restado comprovadas a materialidade e a autoria do ilícito relativo ao porte
de entorpecente. Nesses termos, "desclassificou" o crime do art. 290 do CPM para o delito descrito pelo art.
28 da Lei 11.343, de 23.8.2006 - posse de entorpecente para uso pessoal.

Por fim, rejeitou a Denúncia oferecida pelo Parquet, por atipicidade em relação à imputação do crime
previsto no art. 302 do CPM, com fundamento no art. 78, alínea "a", c/c art. 30, alínea "a", ambos do Código
de Processo Penal Militar (CPPM) e determinou a desclassificação do crime do art. 290, do CPM, para o art.
28 da Lei 11.343, de 2006, com base no art. 147, do CPPM, com encaminhamento dos autos do IPM ao
Juizado Especial Criminal da Seção Judiciária de Santa Maria, para o processamento do delito de posse de
entorpecente para consumo pessoal, pelo civil Vinícius Pereira Aguiar.

Irresignado com a Decisão, o Parquet interpôs este Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 516,
alíneas "d" e "e", do CPPM. Nas Razões Recursais, argumenta que o Decisum adentrou o mérito em
momento processual inoportuno, ao afastar o dolo e a culpabilidade na conduta dos Agentes e, existe justa
causa para a deflagração da Ação Penal.

Relata que a Inicial Acusatória narra o fato criminoso em todas as suas circunstâncias, conforme apurado em
IPM, no qual se verifica a materialidade e a autoria do delito. Acrescenta que a doutrina e a jurisprudência
pátrias são harmônicas no sentido que o Juiz, ao receber a Denúncia, deve fazer um exame formal com base
nas exigências legais dos artigos 77 e 78 do CPPM. Colaciona julgados que reforçam seu entendimento.

Assevera que o delito do art. 302 do CPM, é de mera conduta e não possui como elementar nenhum dolo
específico, bem como, para a sua consumação não se exige motivação ou resultado naturalístico, basta que
o agente tenha conhecimento de que está entrando em área sob Administração Militar, por onde seja defeso
ou não haja passagem regular de pessoas, como afirma ter se dado no caso em análise.

O Parquet ressalta que o fato de não haver maiores dificuldades em ingressar na área não significa que
esteja autorizada a entrada. Ademais, afirma que o seu acesso é evidentemente defeso, conforme se
verifica das fotos acostadas aos autos do Inquérito. Relata que o local onde os Investigados foram
encontrados dá acesso à "área militarizada" do Centro de Instrução e Adestramento de Brasília, bem como à
Vila Naval Almirante Visconde de Inhaúma e, diante disso, não deve ser ignorado o fato de que um deles
transportava substância psicotrópica na ocasião. Aduz que o ingresso não deve ser considerado tão inocente
quanto alegado, pois o real intuito em adentrar à área não se limitou às pedaladas, mas também havia
intenção de consumo de substância ilícita.

Observa o Parquet que, para a caracterização do art. 290 do CPM, importa considerar onde se deram os
fatos e o civil Vinícius Pereira Aguiar, como declarou no APF, sabia estar na "Reserva da Marinha". Dessa
forma, assevera que o caso em exame deve permanecer circunscrito à competência da Justiça Militar da
União.

Em Contrarrazões, a combativa Defensoria Pública da União manifesta concordância com a Decisão
proferida pelo Juízo monocrático. Argumenta, em linhas gerais, que não constava da placa do portão
nenhum dizer que informasse sobre um eventual ingresso na área castrense ser configurado como crime.
Acrescenta que o portão estava aberto e não havia militares ou quaisquer características físicas típicas de
domínios militarizados.

Assevera, ainda, que não há que se cogitar qualquer intenção maliciosa, furtiva ou sorrateira contra a
Organização Militar por parte dos civis. Acrescenta que não havia consciência da ilicitude. Conclui que, ainda
que se entenda tratar-se de conduta formalmente presente no CPM, as circunstâncias dão conta do
desconhecimento pelos Agentes da elementar do crime: lugar sujeito à Administração Militar, o que afasta o
dolo de praticar o delito. Por fim, aduz existir atipicidade em relação à imputação do crime de ingresso
clandestino, razão pela qual requer o não provimento do Recurso ministerial.

Em Despacho proferido em sede de Juízo de retratação, o Magistrado a quo manteve o Decisum recorrido,
por seus próprios fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/10/2020 17:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bcb0adc7

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral Dra.
Hermínia Célia Raymundo, opinou pelo provimento deste Recurso em Sentido Estrito, nos seguintes termos:
"Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar opina pelo provimento do vertente
Recurso em Sentido Estrito, para que seja reformada a r. Decisão vergastada com o
consequente recebimento da Denúncia ofertada pelo MPM em desfavor dos denunciados
FÁBIO ANDRÉ DA SILVA SANTOS e VINÍCIUS PEREIRA AGUIAR."

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/10/2020 17:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bcb0adc7

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar em face da Decisão
proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que rejeitou a
Denúncia oferecida em desfavor dos civis Fábio André da Silva Santos e Vinícius Pereira Aguiar, pelo suposto
cometimento do crime previsto no art. 302 - ingresso clandestino e, em relação ao último, também pela
prática, em tese, do delito do art. 290 - posse de substância entorpecente, ambos do Código Penal Militar.

Narra a Inicial Acusatória, em linhas gerais, que no dia 9.6.2020, os Investigados foram flagrados dentro da
área do Centro de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos de Mattos Cortez, da Marinha
do Brasil. Ademais, durante revista procedida na ocasião, foi encontrada substância psicotrópica na bicicleta
do civil Vinícius Pereira Aguiar.

O Parquet afirma que, mediante ação livre e consciente, incorreram no delito previsto no art. 302, c/c art. 9º,
inciso I, do CPM, e o segundo deles incorreu, também, no delito previsto no art. 290, c/c art. 9º, inciso I, na
forma do art. 79, todos do Código castrense.

Em Decisão de 16.6.2020, o douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar rejeitou a Peça Inicial por
atipicidade em relação à imputação do crime previsto no art. 302 do CPM, com fundamento no art. 78,
alínea "a", c/c art. 30, letra "a", ambos do CPPM e determinou a desclassificação do crime do art. 290, do
CPM, para o art. 28 da Lei 11.343, de 2006, com base no art. 147 do CPPM.

O Recurso é próprio e tempestivo. Interposto por Representante do Ministério Público Militar, dotado de
interesse e legitimidade recursal, deve ser conhecido.

No mérito, julgo assistir razão ao Parquet, na forma dos argumentos a seguir expostos.

Imputa-se aos Investigados a conduta tipificada no art. 302 do Código Penal Militar - ingresso clandestino.
Esse delito tem como precedente histórico em nossa legislação o art. 13 dos Artigos de Guerra do Conde de
Lippe, inserido no bojo do "Regulamento para o Exercício e Disciplina dos Regimentos de Infantaria dos
Exércitos de Sua Majestade Fidelíssima", no ano de 1763, cujo rigoroso teor assim preconizava "Nenhuma
pessoa de qualquer grau ou condição que seja entrará em qualquer fortaleza senão pelas portas e lugares
ordinários, sob pena de morte" (CABEDA, Coralio Bragança Pardo. A sombra do Conde de Lippe no
B r a s i l :
O s
A r t i g o s
d e
G u e r r a .
D i s p o n í v e l
e m

http://www.acadhistoria.com.br/outextos/CabedaASombradoCondedeLippe.pdf. Acesso em 3.2.2019.).

Posteriormente, a conduta foi objeto de tipificação pelo § 2º do art. 98 do Código Penal para a Armada
(Decreto 18, de 7.3.1891):
Art. 98. Todo individuo ao serviço da marinha de guerra que acommetter, á mão armada,
official de quarto ou de serviço, sentinella, vigia, ou plantão:
Pena - de prisão com trabalho por dez a trinta annos.
[...]
§ 1º Si a aggressão for commettida, sem estar armado:
Pena - de prisão com trabalho por um a dous annos.
§ 2º Na pena do paragrapho precedente incorrerá o individuo ao serviço da marinha de
guerra, ou a elle estranho, que atacar sentinella, ou penetrar nas fortalezas, quarteis,
estabelecimentos navaes ou navios da Armada por logares defesos.

O tema foi tratado em termos praticamente idênticos aos da legislação em vigor pelo art. 228 do Código
Penal Militar de 1944 - Decreto-Lei 6.227, de 24.1.1944, a saber:
Art. 228. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave ou em
lugar sujeito à administração militar, por lugar defeso, ou iludindo a vigilância da sentinela
ou do vigia.
Pena - detenção, de um a três anos.

Na legislação estrangeira podem ser citados dispositivos correlatos, respectivamente, nos Códigos Penais
Militares de Cuba e da Espanha, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/10/2020 17:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bcb0adc7
art. 95
[...]
5. El simple hecho de penetrar clandestinamente, con engaño, violencia o mediante
soborno, en alguno de los lugares o zonas indicados en los apartados anteriores, se
sanciona con privación de libertad de dos a cinco años.
Art. 29. El que penetrare o permaneciere en un centro, dependencia o establecimiento
militar contra la voluntad expresa o tácita de su jefe, o vulnerare las medidas de seguridad
establecidas para la protección de aquellos, será castigado con la pena de tres meses y un
día a cuatro años de prisión.

O crime de ingresso clandestino é propriamente militar, de mera conduta e de perigo abstrato, não se exige
qualquer motivo determinante para o comportamento do agente. Inexiste, assim, dolo específico ou
elemento subjetivo específico (ROSSETTO, Enio Luiz. Código penal militar comentado. 2ª ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1022.).

Contudo, embora o tipo penal não exija um especial fim de agir, é indispensável que o sujeito ativo da
infração penal tenha conhecimento de que está a adentrar sem autorização em área sob Administração
Militar. Tal pressuposto legal se denota da descrição típica do art. 302 do CPM, quando o legislador se vale
da expressão "[...] por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela
ou de vigia:".

Nesse exato sentido afirma o culto Jorge Cesar de Assis:
"[...]
Para a consumação do delito é necessário que o sujeito ativo tenha consciência de que
está ingressando em avião, navio ou local sob administração militar e também que está
utilizando acesso proibido ou burlando vigilância de sentinela ou vigia" (In Comentários ao
Código Penal Militar. 6ª Ed. Curitiba: Juruá Editor, 2008, p. 657).

Corroboram dessa opinião Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger:
"O núcleo da conduta neste tipo penal é 'penetrar', ou seja, entrar, transpor, passar para
dentro de qualquer local sujeito à administração militar, desde que esse local seja proibido
(defeso), não haja passagem regular, precisando o autor superar um obstáculo, entrando
por alçapão, janela, túnel etc., ou, por fim, iludindo a vigilância das sentinelas que ali estão
para se opor à entrada de quem quer que seja." (In Manual de Direito Penal Militar. 2ª Ed.
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1748).

O sujeito ativo, pode ser civil ou militar. O sujeito passivo é a Administração Castrense. Tutela-se, portanto, a
ordem administrativa das Forças Armadas por razões de segurança e de defesa nacional (LOBÃO, Célio.
Direito penal militar. 3ª ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2006, p. 516).

Ademais, imputa-se ao civil Vinícius Pereira Aguiar a conduta prevista no art. 290 do CPM, que assim dispõe.
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar , trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar
ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização
ou em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifo nosso)

Desde o Brasil Colônia se penaliza a venda e a posse de entorpecentes, por ser considerado um o risco à
saúde pública, tal como constava das Ordenações Filipinas, in verbis:
"Nenhuma pessoa tenha em sua caza para vender, rosalgar branco, nem vermelho, nem
amarelo, nem solimão, nem agua delle, nem escamonea, nem opio, salvo se for boticario
examinado, e que tenha licença para ter Botica, e usar de Officio.
E qualquer outra pessoa que tiver em sua caza alguma das ditas cousas para vender,
perca toda a sua fazenda, a metade para nossa Camera, e a outra para quem o accusar e
seja degradado para Africa até nossa mercé.
E a mesma pena terá quem as ditas cousas trouxer de fora [...]". (Disponível em
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242733. Acesso em 14.9.2020.)

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/10/2020 17:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bcb0adc7

O Código Penal Militar de 1969 foi o primeiro a trazer um capítulo específico de crimes contra a saúde na
esfera castrense. Nem o Código Penal da Armada de 1891 ou o Código Penal Militar de 1944 traziam a
específica tipificação do porte de substâncias entorpecentes.

O delito previsto no art. 290 da atual Lei Penal Militar trata-se de crime impropriamente militar, com
definição distinta da lei penal comum, que tem por objeto jurídico a saúde pública e é norma de perigo
abstrato, isto é, o perigo é presumido pelo legislador, não precisa ser demonstrado. O sujeito ativo do crime
pode ser o militar ou o civil. O sujeito passivo é a própria coletividade. Cuida-se de delito de ação múltipla,
dentre elas verifica-se "trazer consigo" para uso próprio, na qual o destino da droga é para uso de quem a
porta e não à traficância. Na figura típica destaca-se a elementar "lugar sujeito à administração militar".

O tipo penal acima tratado é punido a título de dolo, contudo, inexiste elemento subjetivo específico do tipo
e não se pune a forma culposa.

O nobre Juiz Federal Substituto da Justiça Militar competente não recebeu a Denúncia elaborada pelo
Ministério Público Militar em desfavor dos civis com fundamento no art. 78, alínea "a", c/c o art. 30, alínea
"a", todos do CPPM. Os dispositivos referidos dispõem, in verbis:
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver:
a) prova de fato que, em tese, constitua crime ;

Entretanto, da análise dos termos da Denúncia, verificam-se presentes todos os requisitos previstos no art.
77 do CPPM, notadamente a exposição dos fatos criminosos, com as provas de ocorrência, as suas
circunstâncias, bem como os indícios de autoria.

O MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar ressaltou em sua Decisão, quanto ao crime de ingresso
clandestino que, embora a autoria e a materialidade da conduta sejam inquestionáveis, não se vislumbra
nas condutas o dolo de penetrar com astúcia, ou às ocultas, tampouco o potencial conhecimento da
ilicitude.

Contudo, ao ser ouvido no APF o civil Fábio André da Silva Santos afirmou ter entrado na área militar por
portão que fica em frente à passarela de Santa Maria e tinha a intenção de andar de bicicleta no local.
Explicou ter visto placa dentro da área, mas não prestou atenção no seu conteúdo.

Vinícius Pereira Aguiar, por sua vez, ao ser ouvido na mesma ocasião declarou que pretendia andar de
bicicleta na "reserva da Marinha" e que viu as placas no local, mas, da mesma forma, não prestou atenção
no que estava escrito. Confirmou ter acessado o local por um portão e estava ciente de que se tratava de
área militar.

As informações contidas nesses relatos são confirmadas por fotografias tiradas in loco, que comprovam a
existência de placas informativas de que a entrada é proibida instaladas acima do portão no qual os
Indiciados alegam ter acessado a área, bem como dentro do imóvel, uma das quais adverte que a "ENTRADA
NÃO AUTORIZADA PODERÁ CONFIGURAR CRIME MILITAR PREVISTO NO ARTIGO 302 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR".

Assim, não vislumbro a possibilidade de se concluir peremptoriamente pela inexistência do elemento
subjetivo do tipo neste momento de instauração de persecutio criminis in judicio, principalmente pelo fato
de o crime de ingresso clandestino ser de mera conduta, cuja descrição típica não prevê qualquer especial
fim de agir, ou seja, dolo específico.

Sobre o ponto em questão o douto Procurador de Justiça Militar Alexandre José de Barros Leal Saraiva
esclarece que para a configuração do crime do art. 302 do CPM basta o ingresso em local de acesso restrito,
desde que o agente tenha ciência de tal restrição, in verbis:
"[...] satisfaz a conduta típica o ato de penetrar, puro e simples, sem perquirir os motivos
determinantes da conduta do agente, isto porque, o crime de ingresso clandestino, no seu
typus, não contém requisito subjetivo, não exigindo motivação especial no penetrar
clandestinamente, e não contendo resultado naturalístico (teleológico), que pudesse dar

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/10/2020 17:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bcb0adc7
abrigo a qualquer outra atividade" (apud ASSIS, Jorge César. Comentários ao Código Penal
Militar, 8ª ed. Curitiba: Juruá, 2014, p. 886.)
Ora, ao menos em um juízo de delibação, próprio do momento processual afeto ao recebimento da Inicial, há
elementos mínimos que indicam que os civis Fábio André da Silva Santos e Vinícius Pereira Aguiar teriam
entrado em lugar sujeito à Administração Militar por onde seja defeso.

Dessa forma, resta configurada a existência de justa causa apta a deflagrar a Ação Penal Militar, constante
em lastro probatório mínimo de autoria e de materialidade da infração.

Assim, da análise dos elementos de informação que instruem o Auto de Prisão em Flagrante, tudo em
confrontação com a narrativa constante da Denúncia, percebe-se que é imputado aos Recorridos, ao menos
em tese, a prática de fato típico, ilícito e culpável.

Destaca-se que, na atual fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, pelo qual, se houver
indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, deve ser instaurada a Ação Penal. Nesse contexto,
aplica-se, portanto, a já consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal, segundo a qual não cabe ao Juiz
rejeitar a Denúncia em decorrência de apressada valoração dos fatos:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME DE
INGRESSO CLANDESTINO. INDÍCIOS AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REQUISITOS
DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. PRESENÇA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Inconformismo
do MPM em face da Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Denunciado
como incurso no art. 302, caput, do CPM. Nessa fase, não é permitido ao magistrado
analisar o mérito dos elementos informativos e valorar o dolo na conduta do investigado.
Em razão do princípio do in dubio pro societate, faz-se necessário, tão somente, a presença
de indícios de autoria e de prova de materialidade, bem como dos requisitos dos artigos 77
e 78, ambos do CPPM. Assim, por ocasião da instrução criminal, é que verificar-se-á
presença, ou não, de dolo na conduta do recorrido, e tanto o Parquet, quanto a Defesa
terão a oportunidade de produzir provas destinadas ao esclarecimento do fato. Da leitura
dos autos, observa-se que restou demonstrada que a conduta do denunciado configurou a
prática, em tese, do crime previsto no art. 302, caput, do CPM. Provimento do Recurso.
Decisão Unânime." (STM. RSE 7000063-49.2019.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio
Benzi. Julgado em 2.5.2019. Publicado em 10.5.2019.).
"INGRESSO CLANDESTINO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. CRIME DE MERA
CONDUTA. CONSUMAÇÃO SEM A OCORRÊNCIA DO RESULTADO. Por se tratar de crime de
mera conduta, não é necessária a demonstração do dolo, bastando, apenas, para
consumação do delito, que o agente tenha conhecimento de que está entrando em uma
área sob administração militar por onde seja defeso ou não haja passagem regular de
pessoas (art. 302 do CPM), o que, aparentemente, aconteceu no caso sub examine.
Estando preenchidos os requisitos legais previstos nos arts. 77 e 78 do CPPM, a ação penal
deve ser deflagrada em desfavor do Denunciado para apurar os indícios de que, em tese, a
conduta descrita na Denúncia constitui crime, uma vez que existe prova suficiente da
materialidade delitiva. Consoante jurisprudência deste Tribunal, ao analisar o dolo do
agente quando do recebimento da Inicial Acusatória, o Juízo a quo antecipou o mérito da
lide, o que não é permitido nesse momento processual. Recurso conhecido e provido.
Decisão unânime." (STM. RSE 0000126-69.2015.7.01.0401. Rel. Min. Alvaro Luiz Pinto.
Julgado em 3.5.2016. Publicado em 20.5.2016.).
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. INGRESSO CLANDESTINO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA.
FORMALIDADES LEGAIS PREENCHIDAS. ANÁLISE DO DOLO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE
EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Na Ação Penal Militar, em fase de Juízo de prelibação da
denúncia, o magistrado deve averiguar se estão presentes, na inicial acusatória, a prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos,
sejam materiais ou processuais, deverão ser analisados no momento oportuno pelo
Conselho de Justiça. As alegações da Defesa sobre a ausência de dolo específico e de que a
conduta deve, pelo menos, oferecer o mínimo de lesividade ao bem jurídico tutelado não
são adequadas àquele juízo de prelibação. A verificação das teses da Defesa depende de
detida análise das provas, que deverão ser produzidas na instrução criminal com a
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Logo, é prematuro o exame
de tais questões nesta fase, pois retira do juiz natural da causa, o Conselho de Justiça, a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/10/2020 17:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bcb0adc7
atribuição de analisar com maior profundidade os fatos narrados na Denúncia. A peça
ministerial encontra-se revestida das formalidades legais e atende aos requisitos do art. 77
do CPPM, existindo, em tese, indícios de autoria e prova da materialidade do delito
suficientes a dar ensejo ao recebimento da exordial acusatória. Recurso ministerial provido.
Unânime." (STM. RSE 0000116-75.2015.7.07.0007. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes.
Julgado em 22.3.2016. Publicado em 5.4.2016.).

Portanto, presentes os requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar e não configurada qualquer
das hipóteses do art. 78 da mesma norma, apenas o recebimento da Denúncia e a decorrente instauração
da Ação Penal Militar, com a devida colheita de provas no bojo da instrução criminal, permitirá a elucidação
cabal de todas as circunstâncias fáticas que permeiam a imputação.

Entendimento diverso configura violação frontal aos preceitos constitucionais insculpidos no art. 5º, inciso
LIII, e no art. 129, inciso I, ambos da Constituição da República de 1988, na medida em que obsta ao
Ministério Público Militar o livre exercício da Ação Penal Militar, bem como acarreta o afastamento prematuro
do Poder Judiciário.

No tocante à imputação relativa à prática do delito previsto no art. 290 do CPM, o nobre Magistrado a quo
decidiu por desclassificá-lo para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343, de 2006 - posse de entorpecente
para uso pessoal, com a remessa dos autos do IPM para o Juizado Especial Criminal da Seção Judiciária de
Santa Maria, com fundamento no art. 147 do CPPM. Contudo, não há amparo para tanto.

Da análise dos autos verifica-se que foi encontrada substância entorpecente na bicicleta do civil Vinícius
Pereira Aguiar, quando abordado dentro da área militar.

O Investigado, ao ser ouvido no APF, declarou que pretendia andar de bicicleta na "reserva da Marinha" e
estava de posse de um cigarro de maconha. O material foi devidamente apreendido e, submetido a exame
preliminar obteve resultado positivo para Maconha/Haxixe/THC, conforme consta do Laudo de Constatação
da Natureza da Substância Entorpecente 04/2020 expedido por agente do Serviço de Polícia Judiciária Militar
do Comando do 7º Distrito Naval confirmado pelo Laudo de Perícia Criminal Federal 1502/2020-INC/DITEC/PF
expedido pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal.

O art. 290 do CPM prevê expressamente que os verbos típicos nele previstos deverão ser praticados em
"área sujeita à Administração Militar", de modo a estabelecer a especialidade do dispositivo frente àqueles
da Lei 11.343, de 2006. Dessa forma, embora mais nova e mais benéfica ao usuário, a lei geral acaba
afastada por força do princípio da especialidade.

No caso concreto, uma vez que as provas carreadas evidenciam que o Acusado foi surpreendido na posse do
entorpecente dentro do Centro de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos de Mattos
Cortez da Marinha do Brasil, não existe dúvida de que o fato se adequa ao tipo penal castrense.

Assim, diante do fato de o civil ter sido flagrado de posse de substância psicotrópica e sabia estar em área
militar, conforme consta dos autos do APF, o caso é da competência da Justiça Militar da União.

A jurisprudência pátria referenda o entendimento acima exposto:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DROGA. ART. 290, CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). [...]. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ART. 28 DA LEI
11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. [...]. IX - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006,
bem como dos institutos despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo princípio
da especialidade, que impõe a aplicação da norma penal castrense e não da Lei de Drogas.
[...]. XI - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime." (STM. Apelação
7000080-85.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
15.8.2019. Publicado em 4.9.2019.).
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
1. Ao tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar em local sujeito à
administração castrense aplica-se o art. 290 do Código Penal Militar, ante a incidência do
princípio da especialidade. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/10/2020 17:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bcb0adc7
(STF. HC 163581 AgR. Rel. Min. Alexandre de Moraes. 1ª Turma. Julgado em 14.12.2018.
DJe-023 publicado em 6.2.2019.).

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso em Sentido Estrito para o
fim de desconstituir a Decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar e receber a
Denúncia formulada pelo Parquet em face dos civis Fábio André da Silva Santos e Vinícius Pereira Aguiar,
nos autos do Inquérito Policial Militar 7000164-13.2020.7.11.0011, com a baixa dos autos ao Juízo a quo para
o regular prosseguimento do feito.